Tribunal: TJES
Processo: 0000983-03.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-03.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VERBA JÁ PREVISTA NO ACORDO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA. ART. 90, §3º, DO CPC. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após ajuizados os presentes embargos à execução, as partes entabularam acordo na aludida ação executiva, circunstância que ensejou a extinção deste feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (ausência de interesse processual).

2. Todavia, em seu apelo, o recorrente comprova que o ajuste formalizado pelas partes contemplou honorários advocatícios na monta de R$9.000,00 (nove mil reais) em favor dos causídicos do banco exequente, o que afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

3. Em relação às custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos. No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada.

4. Compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas, tendo em vista o efeito ex tunc da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL
em face da r. sentença de fls. 175/175v, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Na oportunidade, revogou o pedido de gratuidade que havia sido anteriormente deferido ao recorrente e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 187/192, os apelantes alegam, em síntese, que
(i)
“
a transação ocorreu antes da sentença. Desta forma, não haveria que se cogitar em condenação em custas processuais remanescentes em detrimento do recorrente
” (fl. 190); e que
(ii)
“
a situação casuística do presente feito, por se tratar de homologação de acordo não configura sucumbência para nenhuma das partes, não havendo que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbência àquele que efetivamente não sucumbiu
” (fl. 190).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao apelo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL E OUTROS
em face da r. sentença de fls. 175/175v, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Na oportunidade, revogou o pedido de gratuidade que havia sido anteriormente deferido ao recorrente e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 187/192, os apelantes alegam, em síntese, que
(i)
“
a transação ocorreu antes da sentença. Desta forma, não haveria que se cogitar em condenação em custas processuais remanescentes em detrimento do recorrente
” (fl. 190); e que
(ii)
“
a situação casuística do presente feito, por se tratar de homologação de acordo não configura sucumbência para nenhuma das partes, não havendo que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbência àquele que efetivamente não sucumbiu
” (fl. 190).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Eminentes Pares, trata-se de Embargos à Execução opostos por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL E OUTROS
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,
em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial tombada sob o nº 0000607-17.2017.8.08.0067.

Ocorre que, após ajuizados os presentes embargos à execução, as partes entabularam acordo na aludida ação executiva, circunstância que ensejou a extinção deste feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (ausência de interesse processual).

Todavia, em seu apelo, o recorrente comprova que o ajuste formalizado pelas partes contemplou honorários advocatícios na monta de R$9.000,00 (nove mil reais) em favor dos causídicos do banco exequente (fl. 189), o que afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Em relação as custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 3º
Se a transação ocorrer antes da sentença
, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – VERBA JÁ PREVISTA NO BOJO DO ACORDO – CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DISPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sobre as custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos
. 2. No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada. 3. Compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas, tendo em vista o efeito ex tunc da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000483-97.2018.8.08.0067, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 90, §3º, CPC. Aplicação conforme entendimento do STJ. Isenção quanto às custas remanescentes. Apelo provido. (TJRS; AC 5197752-61.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 28/09/2023; DJERS 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DA RÉ. Extinção da ação em razão da existência de transação extrajudicial firmada entre os litigantes noticiada nos autos. Sentença extintiva condenando as partes ao pagamento de custas processuais.
Acordo realizado antes da prolação da sentença. Isenção do pagamento das custas remanescentes. Inteligência do § 3º do art. 90 do CPC
. Incentivo à autocomposição. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 0308701-82.2015.8.24.0008; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 12/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES E SEUS ADVOGADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA DISCUTIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DECORRENTE DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de Embargos à Execução manejados pelo apelante em razão da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela embargada/ Nortesul Comercial Agrícola Ltda.-ME, para a satisfação de dívida prevista em duplicatas mercantis que integralizam o valor nominal integral de R$ 522.690,00. 2. No curso da lide originária (embargos à execução), houve transação extrajudicial entre os litigantes para liquidação da dívida exequenda, inclusive já submetido e homologado pelo Juízo dos autos principais (execução de título extrajudicial), e pedido de desistência pelo embargante, o que foi homologado pelo magistrado, que também condenou aquele ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade. 3.
A causa determinante do pedido de desistência do embargante não decorreu de mera faculdade de abdicação do direito, mas, sim, de expressa previsão em acordo extrajudicial para por fim ao imbróglio e todos os processos relacionados a ele, mediante concessões mútuas acerca da dívida perseguida, já com definição da verba honorária sucumbencial,
razão pela qual não é possível se falar em princípio da causalidade como justificativa para a imposição dos honorários advocatícios, sob pena de dupla punição (bis in idem)
.
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença originária e
afastar a condenação do embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. (TJTO , Apelação Cível, 0002549-76.2021.8.27.2731 , Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 25/04/2023, DJe 05/05/2023)

No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada.

Ressalto, entretanto, que
compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas
, tendo em vista o efeito
ex tunc
da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal (evento nº 4556771).

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao recolhimento das custas remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar